Tribunal: TJDFT
Processo: 0748041-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748041-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA DOS REIS NUNES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEBORA DOS REIS NUNES em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0729296-27.2018.8.07.0001, deferiu o pedido de sucessão processual do Banco do Brasil pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não Padronizados. A parte agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo a quo que deferiu o pedido de sucessão processual nos autos da Ação de Execução em trâmite no primeiro grau de jurisdição. Narra, em apertada síntese, a existência de irregularidade na cessão de crédito realizada, especialmente considerando que vem tentando há tempos renegociar seu débito com o banco cedente, porém, sem êxito. Alega que a cessão de crédito foi efetivada com um deságio de mais 80% (oitenta por cento) sobre o valor nominal da dívida. Indaga a razão de o banco cedente não ter lhe oferecido uma renegociação do débito com as mesmas condições. Faz várias ponderações sobre o papel de um banco público, no caso o Banco do Brasil, como instrumento de fomento à atividade econômica e ao desenvolvimento do país, especialmente neste momento de pandemia que o Brasil e o mundo vêm atravessando. Tece demais considerações. Por fim, requer o conhecimento e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para manter o Banco do Brasil no polo ativa da demanda, assim como pleiteia a suspensão do processo até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão ora objurgada, para que seja confirmada a tutela de urgência e determinada a manutenção do Banco do Brasil na execução, bem como a suspensão da execução até que o TCU decida sobre eventual irregularidade da cessão de créditos realizada. Preparo recolhido em ID 21189780. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor: Na petição de ID 70983634, foi noticiada a cessão do crédito executado a FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADO I (“FIDC”), fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados inscrito no CNPJ/MF sob o no 36.672.404/0001- 79, qualificado, requerendo substituição para que este ocupe o polo ativo da demanda. DEFIRO o pedido, para autorizar que se prossiga na execução, em sucessão ao exequente originário, o cessionário. Comunique-se e anote-se, inclusive, alterando-se o patrono da parte autora. Intimem-se, inclusive para efeito do art. 290 do Código Civil. No que tange aos embargos de declaração opostos, rejeito-os, pois não padece a decisão proferida de qualquer omissão capaz de fundamentar os embargos apresentados. Por outro lado, considerando os argumentos do exequente, recebo a petição retro como pedido de reconsideração e, em juízo de retratação, revogo em parte a decisão de id 70069509, a fim de manter a penhora do imóvel indicado no ID48767928, de matrícula n.o 156.583, perante o Cartório de Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Luziânia/GO, de propriedade da parte executada DEBORA DOS REIS NUNES - CPF/CNPJ: 604.907.481-04. Ao exequente para cumprir integralmente a decisão de id 50583522, sobretudo quanto ao registro da penhora na matrícula do bem, no prazo de 30 dias. O Banco do Brasil S/A, instituição financeira constituída na forma de sociedade de economia mista, tem seu regime jurídico baseado no que dispõe o art. 173 da Constituição Federal: Art. 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; I - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública; (...); § 2o - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. § 3o - A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. (...) Assim, o Banco do Brasil S/A embora criado por iniciativa do Poder Público, quando age no exercício de sua atividade econômica, ou seja, age como uma instituição financeira que é, submete-se às regras do direito privado, não se exigindo, que para contratação de cada empréstimo ou aplicação financeira a realização de uma licitação. O que se aplica ao caso da cessão de crédito. Tal ocorre quando há necessidade de concurso público para admissão de empregados, observância à Lei no 8.666/93 (Lei de Licitações) para adquirir ou alienar bens de seu patrimônio, contratar obra ou serviço, etc. No caso, a cessão de crédito realizada é legítima, tendo em vista o que dispõe o art. 1o, § 1o, da Resolução no 2836/01 do Banco Central do Brasil, in verbis: Art. 1o Autorizar as instituições financeiras a ceder, a instituições da mesma natureza, créditos oriundos de operações de empréstimo, de financiamento e de arrendamento mercantil. Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede a negociação de títulos de crédito, tais como cédulas de crédito bancário, cédulas hipotecárias e cédulas e notas de crédito rural, comercial, industrial e de exportação. Cumpre assinalar que a referida Resolução também possibilita a cessão de crédito para pessoas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional: Art. 6o Autorizar as instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil a ceder créditos oriundos de operações de empréstimo, financiamento e arrendamento mercantil para pessoas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional Além disso, por se encontrar o feito na fase executiva, convém destacar que a sucessão processual, nesse caso, submete-se ao regramento dos arts. 778 e 779, ambos do CPC. Nesse esteio, é cediço que o cessionário tem legitimidade a suceder o exequente originário, independentemente do consentimento da parte contrária, como autoriza o art. 778, III e § 2o, do CPC. Aliás, a possibilidade de sucessão processual no processo de execução ou na fase executiva, sem a prévia exigência de consentimento do devedor, já havia sido sedimentada na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a vigência do CPC/1973. Senão vejamos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. 1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010). 3. Com o advento da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012) (destaquei) Nesse mesmo sentido já decidiu esta Primeira Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE REGRA ESPECÍFICA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 778, §1o, INC. III E §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A regra prevista pelo art. 109, §1o, do Código de Processo Civil, que condiciona a substituição/sucessão do cedente pelo cessionário ao consentimento da parte contrária, é aplicável somente ao processo de conhecimento. 2. Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, incide regra específica ao processo de execução. 3. De acordo com o art. 778, §1o, inc. III e § 2o, do Código de Processo Civil, permite-se a substituição processual no polo ativo da execução, do credor originário pelo cessionário, dispensando-se o consentimento do devedor. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1223809, 07182431820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse contexto, as alegações articuladas pela parte agravante, em conjunto com os elementos probatórios disponíveis, não evidenciam a inadmissão da sucessão processual, por se tratar de hipótese prevista no art. 778, § 2o, do CPC e em harmonia com o entendimento prevalente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, não teria sentido a exigência de solenidades especiais para validade da cessão de crédito, se a própria lei estabelece que o consentimento do executado é irrelevante para fins de autorização da sucessão processual e sub-rogação do cessionário na posição do cedente. Ademais, eventual discordância da executada quanto ao preço pago na cessão de crédito não teria o condão de impedir que o cessionário prosseguisse com a execução, pois a ele bastava simplesmente demonstrar a transferência do direito resultante do título. Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela vindicada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 9 de novembro de 2020 19:24:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador